Tribunal: TJES
Processo: 0000081-58.2025.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000081-58.2025.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000081-58.2025.8.08.0006

APELANTE:

MARCELO OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 16,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – VALIDADE – 2. DOSIMETRIA – PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – 3. REGIME PRISIONAL – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – RÉU REINCIDENTE – 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto de Apreensão, Laudo Pericial de eficiência da arma e munições, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, os quais constituem meio de prova idôneo para embasar o decreto condenatório, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Constatada a utilização de fundamentação genérica ou inerente ao próprio tipo penal na primeira fase da dosimetria, impõe-se o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e conduta social) e o consequente redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

3.
Não obstante a redução do
quantum
da pena definitiva, mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, em observância à reincidência do réu e às peculiaridades do caso concreto (fuga do sistema prisional), o que afasta a aplicação da Súmula 269 do STJ e atrai a incidência do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000081-58.2025.8.08.0006

APELANTE:

MARCELO OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de recurso de Apelação interposto por
MARCELO OLIVEIRA ALVES
, por meio do qual se insurge em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Aracruz/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei n° 10.826/03, impondo-lhe a pena de 04 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), além de multa.

Em suas razões recursais (ID 16518933), a combativa Defensoria Pública Estadual sustenta, em primeiro plano, que o acusado não poderia ser condenado, dado que, exceto pelas declarações dos Policiais Militares que atenderam à ocorrência, inexistiria elementos probatórios aptos a ligar a arma à posse/porte pelo Recorrente.

Subsidiariamente, almeja o redimensionamento das penas e o estabelecimento de regime inicial diverso do fechado.

Em contrarrazões de apelação (ID 16520186), o ilustre representante do Ministério Público se opôs aos pleitos defensivos, pugnando pela manutenção da Sentença recorrida.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento do recurso. (ID 17758804)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – DO MÉRITO: Autoria e Materialidade

Preliminarmente, requer a defesa a possibilidade da absolvição por ausência de provas, contudo, nota-se nos autos que a materialidade delitiva encontra-se irrefutável através do Auto de Apreensão e do Laudo Pericial de Arma de Fogo e Munições n° 1.877/2025, que atestou a eficiência do armamento apreendido (pistola calibre 9mm e munições) para a realização de disparos.

Quanto à autoria, a tese defensiva de insuficiência probatória não merece prosperar, uma vez que os depoimentos prestados pelos policiais militares José Roberto de Oliveira Silva e Douglas Ferreira Soares, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, foram firmes e coerentes, onde ambos narraram que, durante cerco policial motivado por denúncia, o apelante empreendeu fuga e dispensou uma bolsa contendo o armamento.

Vale ressaltar, que o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade, independentemente de serem réus ou não em qualquer outro processo (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte).

Segundo a jurisprudência consolidada desta corte, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (STJ; AgRg-HC 424.823; Proc. 2017/0294569-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 15/05/2018; DJE 21/05/2018)

Assim, mantenho a condenação pelo crime do art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade
, os
antecedentes
e a
conduta social
, fixando a pena-base em 04 anos, 03 meses e 06 dias.

Contudo, nota-se que a fundamentação genérica da pena-base, utilizando-se de termos vagos, abstratos ou inerentes ao tipo penal. Assim, considera-se tal fundamentação ilegítima, exigindo que cada circunstância judicial negativa seja justificada com dados específicos, sob pena de redução da pena ao patamar mínimo.

Dessa forma, afasto a valoração negativa dos elementos correlacionados pelo Juízo a quo, redimensionando a fixação da
pena-base em
3 (três) anos

de reclusão
.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP). Mantenho a fração de 1/6 utilizada na sentença, por ser adequada e proporcional.
Pena Intermediária:

3
(
três)
anos,
6
(
seis
) meses s de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.
Pena Definitiva:

3
(
três)
anos,
6
(
seis
) meses s de reclusão.

III – DO REGIME INICIAL

Por fim, embora a pena tenha sido ligeiramente reduzida, o regime inicial deve ser mantido, uma vez que, o apelante é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes), o que impede a aplicação da
Súmula 269 do STJ e atrai a regra do art. 33, §2º, 'a' e §3º, do Código Penal
. Ademais, a condição de foragido do sistema prisional no momento do fato demonstra a insuficiência de regime mais brando.

IV – DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, no que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre esse assunto, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria, redimensionando a pena definitiva para
3
(
três)
anos,
6
(
seis
) meses s de reclusão
, mantidos os demais termos da sentença, inclusive o regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.